Tribunal: STF
Processo: HC 218302
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca das alegações da defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento impossível na via restrita do habeas corpus.



    2. As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Assim como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ficou demonstrado na hipótese, pois os recorrentes poderão se manifestar sobre todas as provas que foram juntadas aos autos no momento nas alegações finais”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.